Tribunal: TJES
Processo: 0005269-16.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005269-16.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COUT LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005269-16.2019.8.08.0047

APELANTE:
COUT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

APELAD
O
:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
OUT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

contra r. sentença de fls. 145/146, integrada pela decisão de fls. 163/164, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou extinto o processo com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil, nos autos da "Busca e Apreensão" ajuizada por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 169/176), a Apelante argumenta, em síntese, que a sentença objurgada homologou a desistência da ação com base no princípio da causalidade, em contrariedade à disciplina do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja imputado ao apelado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (fls. 179/182), o Apelado pugna pela manutenção da sentença, eis que a demanda foi ajuizada em decorrência da mora do Apelante, devendo as custas e os honorários advocatícios serem distribuídos por força do princípio da causalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005269-16.2019.8.08.0047

APELANTE:
COUT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

APELAD
O
:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
OUT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

contra r. sentença de fls. 145/146, integrada pela decisão de fls. 163/164, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou extinto o processo com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil, nos autos da "Busca e Apreensão" ajuizada por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 169/176), a Apelante argumenta, em síntese, que a sentença objurgada homologou a desistência da ação com base no princípio da causalidade, em contrariedade à disciplina do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (fls. 179/182), o Apelado pugna pela manutenção da sentença, eis que a demanda foi ajuizada em decorrência da mora do Apelante, devendo as custas e os honorários advocatícios serem distribuídos por força do princípio da causalidade.

Inicialmente, diante do deferimento da justiça gratuita à Apelante pelo juízo de origem (fl. 164) e inexistindo notícias de sua revogação, deve ser mantido o benefício nesta instância recursal.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da distribuição das verbas decorrentes da sucumbência, ante homologação da desistência da demanda e, desde logo, entendo que o recurso merece ser provido.

Verifica-se na origem que o Apelado ajuizou medida de busca e apreensão contra a Apelante por força do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária n. 211900006589 firmado entre as partes e, após a apresentação da contestação, o autor pediu a desistência da ação, a qual foi homologada, após a parte contrária ter sido oportunizada a se manifestar (CPC, art. 485, § 5º).

Ocorre que o juízo de origem imputou ao Apelante, ora réu, a obrigação de arcar com as custas e os honorários sucumbenciais. Não obstante a relevância de sua argumentação, imperiosa se mostra a observância da regra do artigo 90 do Código de Processo Civil, que também traz o princípio da causalidade e assim disciplina:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesses termos, a lei é expressa na distribuição das despesas processuais e dos honorários a quem desistiu, renunciou ou reconheceu juridicamente o pedido e não excepciona qualquer outra hipótese para admitir a condenação de forma diversa do que previsto no artigo em referência.

Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. Art. 90 do CPC. Recurso desprovido.
1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90), não se aplicando neste caso o princípio da causalidade, como ocorre na hipótese de perda do objeto da ação (CPC, art. 85, §10)
.2. Recurso desprovido. (TJES; AC 0028144-88.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 -
O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu art. 90 que, proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do direito sobre o qual se funda a ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...] (TJES; AC 0006120-34.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/07/2021; DJES 11/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO NA MODALIDADE DESISTÊNCIA. ÔNUS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 90 CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 90 do CPC/15, prevê que, sendo a sentença proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas processuais e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. No caso dos autos, a extinção do feito se deu na modalidade de desistência (art. 90 CPC/73), nada dizendo, naquele momento, sobre o motivo que ensejava o pedido, sendo irrazoável suscitar, posteriormente à homologação, a aplicação do princípio da causalidade. [...] (TJES; Apl 0038272-42.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/05/2019; DJES 27/05/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ACORDO EXTRAJUDICIAL PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO REQUERIMENTO BASEADO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE DESISTE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...] 5.
Restando nítida a desistência da ação, é de se impor a condenação da parte autora ao pagamento das despesas e dos honorários, nos termos do art. 90, caput, do CPC. 6. Recurso conhecido, mas desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 012150027972, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de impor ao Apelado, ora Autor nos autos de origem, a obrigação de arcar com as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, em observância ao artigo 90 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005269-16.2019.8.08.0047

APELANTE:
COUT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

APELAD
O
:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

B
USCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ARTIGO 90 DO CPC QUE NÃO COMPORTA EXCEÇÕES.
RECURSO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Inteligência do art. 90 do CPC.

2. A lei é expressa na distribuição das despesas processuais e dos honorários a quem desistiu, renunciou ou reconheceu juridicamente o pedido e não excepciona qualquer outra hipótese para admitir a condenação de forma diversa do que previsto no artigo em referência.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.